Tribunal: TJMT
Processo: 1018741-04.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018741-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO HONDA S/A. - CNPJ: 03.634.220/0001-65 (APELANTE), FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - CPF: 291.245.388-76 (ADVOGADO), CARLOS HERNANI FARIA DE PONTE - CPF: 594.077.351-68 (APELADO), MARCIO SANTANA BATISTA - CPF: 221.693.448-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR EVENTUAL ABANDONO DA CAUSA PELO AUTOR – INTIMAÇÃO DO AUTOR ENCAMINAHDA PARA ENDEREÇO DIVERSO DAQUELE INFORMADO NA PETIÇÃO INICIAL –NULIDADE DA INTIMAÇÃO E, POR CONSEQUÊNCIA, DA EXTINÇÃO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

A intimação pessoal encaminhada para endereço diverso daquele que foi informado na petição inicial não se revela válida e não pode ser motivo gerador de extinção por abandono do processo pelo autor.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1018741-04.2019.8.11.0041

APELANTE: BANCO HONDA S/A.

APELADO: CARLOS HERNANI FARIA DE PONTE

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Honda S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1018741-04.2019.811.0041
,
proposta por
Banco Honda
, aqui apelante, em face de
Carlos Hernani Faria de Ponte
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Sustenta falta de intimação pessoal, ao argumento de que a intimação, por carta, foi enviada para endereço diverso daquele informado na petição inicial.

Após defender a necessidade da intimação pessoal, pugna pelo provimento do apelo e reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1018741-04.2019.811.0041

Apelante:
Banco Honda S.A.

Apelado:
Carlos Hernani Faria de Ponte

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
i
nterposta pelo autor
Banco Honda S.A.
.

AÇÃO:

Busca e Apreensão de Veículo no 1018741-04.2019.811.0041
,
proposta por
Banco Honda
, aqui apelante, em face de
Carlos Hernani Faria de Ponte
.

SENTENÇA (3a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá)
: julgou extinta a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

O cerne da Apelação é saber se é caso de afastar o eventual abandono do processo e a extinção, sem resolução mérito, da Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo aqui recorrente, decorrente da alegada falta de intimação pessoal do autor, para dar prosseguimento ao processo
.

Cuida-se, pois, de Ação de Busca e Apreensão de Veículo proposta pelo banco apelante, em que defende o afastamento da extinção por abandono declarada pela sentença impugnada.

Vê-se que consta na petição inicial como endereço do autor apelante: “
com sede na Rua Doutor José Áuro Bustamante no 377 – Mezanino – Morumbi – São Paulo-SP-Cep 04710-090
.
”. Aliás, mesmo endereço consignado na procuração.

E consta na Carta de Intimação enviada pelo correio e respectivo Aviso de Recebimento- AR, o seguinte endereço: “
AVENIDA DO CAFÉ (sic), 277, CONJUNTO 62 TORRE, JABAQUARA, SÃO PAULO – SP – CEP: 04311-000
”. Id.’s de origem: 26392494 e 26689479 (destaque próprio):

Em 08.11.2019 foi consignado a seguinte certidão (id de origem 25946634):

“
CERTIFICO QUE, A PARTE AUTORA NÃO MANIFESTOU SOBRE A CERTIDÃO NEGATIVA DO SENHOR OFICIAL DE JUSTIÇA. CERTIFICO QUE NESTA DATA IMPULSIONO O PROCESSO PARA INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO EM CINCO DIAS, SOB PENA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART 485 DO NCPC.

CUIABÁ, 8 de novembro de 2019.” (grifo próprio).

Posteriormente, sobreveio a sentença que extinguiu a ação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;
-.

Dispõe a regra do art. 485, III e §1o, do CPC:

“
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

§
1o Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias
.”
(grifei).

Nesse sentido a jurisprudência dessa e. Câmara lançada na Apelação no 0001819-39.2013.811.0032, julgada em 26.3.2020, cuja ementa se transcreve:

“
APELAÇÃO –
COBRANÇA – ABANDONO DO PROCESSO, PELA AUTORA, RECONHECIDO PELA SENTENÇA, QUE EXTINGUIU A AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, SEM,
ENTRETANTO, TER OCORRIDO A NECESSÁRIA PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA AUTORA PARA DAR PROSSEGUIMENTO O PROCESSO
E REGULARIZAR, POIS, O POLO PASSIVO DA AÇÃO QUE PROPÔS – EXTINÇÃO AFASTADA – OFENSA A REGRA DO
§1o, DO ART. 485, DO NOVO CPC –
APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA
.

A extinção, sem resolução do mérito, por abandono do processo, possibilitada pelos incisos II e III do art.
485 do novo CPC
,
desafia a prévia intimação pessoal da parte interessada para dar prosseguimento ao processo, conforme prevê o §1o do mesmo regramento
.
” (grifei).

E a intimação encaminhada para endereço diverso daquele informado pelo autor não preencho o requisito exigido pela regra processual.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE COBRANÇA.
ABANDONO
DE CAUSA.
INTIMAÇÃO
PESSOAL.

Para a
extinção
da ação por inércia do autor é necessária a
intimação
pessoal e requerimento da parte interessada. Art. 485, III, § 1.o do CPC.
Carta AR de
intimação

remetida a
endereço

diverso
ao informado na
petição
inicial.
Abandono
não caracterizado
. APELO PROVIDO.”
(Apelação Cível, No 70083947184, Vigésima Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 28-04-2020)
(grifei).

Isso posto,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a sentença impugnada, a fim de afastar a extinção, sem resolução do mérito, e o alegado abandono da causa, em razão da falta de intimação pessoal, para dar prosseguimento ao processo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020